Tribunal: TJDFT
Processo: 0709376-26.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-18
Data de publicação: 2025-07-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA QUE FIXA ALIMENTOS. SISBAJUD. REITERAÇÃO DA BUSCA DE ATIVOS. POSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto pela exequente e filha do executado (atualmente com 16 anos de idade), contra decisão que, em sede de cumprimento de sentença de obrigação alimentar no valor de R$ 9.898,99, suspendeu o processo com fundamento no art. 921, III, do CPC, sob alegação de ausência de bens penhoráveis. A agravante pleiteia a realização de nova pesquisa patrimonial no SISBAJUD, diante do lapso temporal desde a última diligência.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em definir se é cabível a reiteração de diligência por meio do sistema SISBAJUD, para localização de ativos do devedor de alimentos, após decurso de tempo relevante desde a última tentativa.
III. Razões de decidir
3. O transcurso de lapso temporal razoável autoriza a realização de nova pesquisa de bens. No caso, a última consulta ao SISBAJUD ocorreu há mais de um ano (fevereiro/2023), prazo que justifica a realização de novas buscas.
IV. Dispositivo
4. Deu-se provimento ao agravo de instrumento.
______
Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 139, IV; 297; 513, § 1o; 523, § 1o; 921, III e § 1o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1854254, 0739814-06.2023.8.07.0000, Rel. Des. Arnoldo Camanho, 4a Turma Cível, j. 25.04.2024, DJe 24.05.2024; TJDFT, Acórdão 1720141, 0735912-79.2022.8.07.0000, Rel. Des. Lucimeire Maria da Silva, 4a Turma Cível, j. 22.06.2023, DJe 06.07.2023.